Tribunal: TJMMG
Processo: 2000105-38.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000105-38.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/08/2023 Publicação: 28/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A PORTARIA INAUGURAL DO PAD – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA AO APELANTE – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ALTERAR A CORRELAÇÃO ESTABELECIDA LEGALMENTE ENTRE INFRAÇÃO E SANÇÃO DISCIPLINAR – CONDUTA QUE OFENDE A HONRA E O DECORO DA INSTITUIÇÃO MILITAR – DESCABE AO JUDICIÁRIO ANALISAR AS PROVAS PRODUZIDAS E REVISAR O MÉRITO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO – PROVA EMPRESTADA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PRODUZIDOS PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO MILITAR NA FASE DE INVESTIGAÇÃO – PRETENSÃO DO APELANTE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO A ENSEJAR REPARAÇÃO DE DANO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luiz Carlos Henrique e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Carlos Henrique contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de nulidade do ato administrativo que resultou na perda da graduação, bem como de reintegração, de concessão da promoção trintenária, de restituição das diferenças salariais desde a sua passagem para a reserva e de condenação do réu ao pagamento de danos morais. O ora apelante propôs ação anulatória de ato administrativo de perda de graduação com pedido de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de liminar contra o Estado de Minas Gerais. Afirma o apelante que, por meio do Processo Administrativo Disciplinar - PAD de Portaria n. 105.051/2019, [...] foi punido disciplinarmente com a perda da sua graduação de Terceiro Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais por ter, em tese, nos idos de fevereiro de 2019, fornecido arma de fogo a uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pessoa acusada de envolvimento em quadrilha, ter efetuado disparos de fuzil pertencente à carga da PMMG, em desacordo com norma técnica de utilização e manuseio de armamento, inclusive, permitido que terceiros não habilitados também efetuassem disparos, além de ter abastecido seu veículo particular no Posto Albane, no Distrito de Ribeirão de São Domingos/MG, como forma de recebimento de vantagem indevida. Esclarece o apelante que, após o transcurso do referido PAD, perdeu sua graduação de Terceiro Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais na data de 03/08/2022. Alega o apelante que o aludido PAD foi contra ele instaurado sem a observância das normas legais, em especial os arts. 59, 60, caput e parágrafo único, e 69, §2º, da Lei estadual n. 14.310/2002. Segundo o apelante, [...] em que pese às legislações pertinentes serem bem claras, o respeitável Comandante da 12ªRPM, autoridade convocante do processo administrativo disciplinar – PAD - , deixou de observá-las, pois quando baixou a portaria 105.051/2019, intrinsecamente decidiu haver Apelante, praticado transgressão de natureza grave, tanto que os enquadrou no inciso II do artigo 64 c/c artigo 13, incisos III e IX, artigo 14, inciso VI, todos da lei 14.310/2002, conforme consta da Portaria. Argumenta, ainda, o apelante a ausência de sua notificação para interposição de recurso contra a decisão do Comandante da 12ª RPM que o submeteu a PAD, o que ensejaria a anulação da respectiva portaria de convocação e a nulidade de todo o processo administrativo disciplinar, em razão da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, e no art. 4º, §4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como do princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. Aduz o apelante que a sanção de perda da graduação a ele aplicada revela-se severa e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a lesividade da conduta por ele praticada, consubstanciada em ato único e isolado em sua carreira, somada ao seu excelente conceito funcional (A+50) atestado pelas provas testemunhais carreadas aos autos e por sua ficha funcional, cujo extrato registra 17 (dezessete) notas meritórias, 8 (oito) elogios individuais e 8 (oito) menções elogiosas. Argui o apelante que a transgressão disciplinar a ele imputada – que se amolda aos tipos disciplinares dispostos no art. 13, incisos III e XIX; art. 14, inc. VI; art. 64, inc. II, p. único, inc. III, todos da Lei 14.310/2002 – exige a ocorrência de conduta escandalosa que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe, fato que não ficou comprovado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar - PAD de Portaria n. 105.051/2019, revelando a atipicidade da conduta praticada. Sustenta o apelante que o mencionado PAD se utilizou de prova emprestada oriunda de inquéritos policiais e ação penal sem prévia autorização judicial e observância do contraditório e ampla defesa, contrariando a Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apelante, trata-se de matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão. Alega o apelante, por fim, que o ato administrativo de perda de graduação lhe causou dano material, por ter impedido a sua promoção quando da sua passagem para a reserva, bem como dano moral, em razão do constrangimento e dissabores que afetaram sua honra e imagem, devendo, por isso, ser indenizado. Com tais razões, requer o apelante a reforma da sentença proferida no primeiro grau de jurisdição para que seja determinado ao apelado que proceda ao [...] restabelecimento da graduação de Terceiro Sargento QPR do Apelante e, ato continuo, conceda-lhe a promoção trintenária à graduação de Segundo Sargento, desde a data da sua passagem para a reserva remunerada, sendo-lhe assegurado as diferenças salariais que deixou de receber neste período”, bem como seja condenado o réu a indenizar o apelante em “verba indenizatória não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)". O Estado de Minas Gerais, apelado, apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Evento 56). Argumenta o apelado que inexiste norma legal que dê suporte à pretensão do apelante de recorrer da portaria inicial do processo administrativo disciplinar, que se consubstancia em mera formalidade legal, e não ato decisório. Diz que de tal ato não cabe, pois, recurso, conforme se depreende do art. 59 da Lei estadual n. 14.310/2002. Segundo o apelado, não houve qualquer ilegalidade ou violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, até porque o apelante apresentou defesa técnica no processo administrativo e interpôs recurso cabível contra a decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG Alega o apelado que a boa conduta do apelante ao longo de sua permanência na PMMG, fato comprovado pela sua ficha funcional exemplar e por testemunhas inquiridas nos autos do processo judicial, não é capaz de elidir a ilicitude da conduta por ele praticada e que culminou na sanção aplicada. Sustenta o apelado não ter havido desproporcionalidade na aplicação da penalidade, uma vez que ficou comprovado nos autos que o apelante se valeu da posição de policial para receber vantagens indevidas, conduta que acarretou desprestígio próprio e para a instituição militar, repercutindo negativamente na corporação. Argumenta o apelado, ainda, que as provas colhidas no processo administrativo disciplinar atestam a prática da transgressão pelo apelante, e, ainda, que todas elas, inclusive as emprestadas, observaram as normas legais, inexistindo qualquer comprovação nos autos de utilização de prova ilícita. Afirma o apelado que o apelante não conseguiu demonstrar qualquer irregularidade ou vício apontado em sua inicial que venha a acarretar a nulidade do processo administrativo contra ele instaurado, pretendendo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em sede recursal, a análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que não é admitido pelo nosso ordenamento jurídico. Aduz o apelado, por fim, que a pretensão do apelante de indenização por danos morais e materiais se releva infundada e não merece ser acolhida, em razão da ausência dos requisitos legais para sua concretização e de competência da Justiça Militar estadual para sua concessão. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores, após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Como ficou consignado na r. decisão impugnada, não se pode identificar qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado em desfavor do apelante. Quanto ao argumento trazido pelo apelante de ausência de notificação para interposição de recurso contra a portaria inaugural do PAD, não há qualquer previsão legal que o ampare. A dita portaria não consiste em ato decisório a ensejar a interposição de recurso, não havendo, pois, que se falar em violação de seu direito de defesa. Em relação à proporcionalidade da sanção imposta ao apelante, a infração disciplinar a ele imputada é prevista no art. 13, incisos III e XIX, e art. 14, inciso VI, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos da Lei n. 14.310/2002, e a penalidade aplicada é prevista no art. 24, inciso VII, da mesma lei. A proporcionalidade da sanção em relação à infração disciplinar, portanto, é estabelecida por lei. Não cabe ao Poder Judiciário alterar a correlação estabelecida legalmente entre infração e sanção disciplinar para estabelecer uma resposta administrativa diversa da que o legislador entendeu proporcional. Acerca da comprovação de que a conduta praticada pelo apelante produziu ofensa à honra e ao decoro da instituição, descabe ao Poder Judiciário analisar as provas produzidas e revisar o mérito da pretensão punitiva da administração. O modelo de controle dos atos administrativos adotado pelo Brasil, em que a verificação da legalidade de quaisquer atos, inclusive os administrativos, pelo Poder Judiciário – art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República de 1988 (CR/88) –, encontra limite na apreciação do mérito do ato administrativo demissionário, em homenagem ao disposto no art. 2º da CR/88. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento segundo o qual [...] o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar” (AgInt no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022). No mesmo sentido: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023) Portanto, havendo a existência de provas da prática da infração disciplinar pelo apelante, o que ficou demonstrado nos autos, não compete ao Poder Judiciário substituir a Administração no exercício das atribuições que lhe são inerentes. No que diz respeito à utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar sem prévia autorização judicial, constata-se que foi a mesma instituição militar que colheu as informações registradas em fase de investigação. Não se pode falar em empréstimo, se os elementos foram colhidos pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Na impugnação, o apelante afirma que Conforme constam nos autos (Fls. 50 – 80 à 115 – 283 à 818 e 837 à 849), foram acostados ao Processo Administrativo Disciplinar, sem a previa autorização judicial e sem a crisol do contraditório, provas oriundas dos APF’s 2019.003-002880-005-008041311-31 e 2019.394.000339-001.001.008037530-05; além de peças do Inquérito Policial Militar de Portaria 104.480/2019/11ºBPM/12ªRPM Fica claro que as provas que o apelante indica como emprestadas foram produzidas pela administração militar, no âmbito do Inquérito Policial Militar de Portaria 104.480/2019/11ºBPM/12ªRPM. Não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 havendo encaminhamento de elementos de convicção de uma instituição para outra, não se pode falar em empréstimo. Também cabe registrar que, além das informações oriundas do inquérito policial militar, foi realizada ampla instrução probatória no PAD, que se revelou suficiente para a comprovação da transgressão disciplinar cometida pelo apelante. Por derradeiro, a pretensão do apelante de indenização por dano moral e material não deve ser acolhida, pois não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela Administração a ensejar reparação de dano. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo a sentença que deixou de acolher a pretensão do ora apelante. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de agosto de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator